Tribunal: TJDFT
Processo: 0016118-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. PRÉVIA ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO.

1. O código de processo civil, em seu artigo 18, preleciona que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

2. No caso dos autos, verifica-se que há expressa previsão contratual subordinando a eventual cessão do contrato à anuência da construtora, para que possa ser considerada regular.

3. Ausente o cumprimento do requisito contratual, falece ao autor a legitimidade para pleitear em juízo a rescisão do contrato, bem como exigir as consequências daí resultantes. Precedentes desta Corte.

4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.